Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723496-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA PEREIRA DIAS, EDVALDO PEREIRA DIAS, LUCIANO PEREIRA DIAS, LEONARDO PEREIRA DIAS, ELISANGELA PEREIRA DIAS, ELIANE PEREIRA DIAS AGRAVADO: EDSON PEREIRA DIAS D E S P A C H O Defiro o prazo requerido (ID no 13168166). Brasília, DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator